Tribunal: TJDFT
Processo: 0739977-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0739977-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA AGRAVADO: FRANCISCA MARIA BATISTA ARAUJO, JESSICA BATISTA CARNEIRO ARAUJO DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização (ressarcimento de despesas médicas), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela ré/agravante. Alega, em síntese, que: 1) o indeferimento da justiça gratuita desconsiderou farta documentação que evidencia quadro de hipossuficiência econômica, inclusive dados oficiais da ANS; 2) houve acentuado agravamento do patrimônio líquido negativo (acréscimo superior a R$ 25.000.000,00), com prejuízo apurado de R$ 17.426.374,61 no período referenciado; 3) suportou “rombo” decorrente de retenção indevida de mensalidades por administradora de benefícios, gerando crédito de R$ 124.161.074,76 (proc. 5001984-73.2023.8.13.0394) e, correlatamente, execução movida pela Unimed do Brasil no valor de R$ 70.994.757,55 (proc. 117232-41.2022.8.26.0100); 4) encontra-se submetida a regimes de direção técnica/fiscal instaurados pela ANS, com relatórios que atestam fragilidade econômico-financeira; 5) extratos bancários e balancetes demonstram, não obstante ativo contábil na ordem de R$ 34 milhões, despesas e passivos que o superam em muito; 6) a exigência imediata de custas e despesas processuais, inclusive periciais, compromete a continuidade operacional e a assistência de 13.485 beneficiários, com notícia de suspensão de atendimentos por prestadores (destaque para terapias de pacientes com TEA); 7) decisões de diversos Tribunais vêm reconhecendo a hipossuficiência da agravante, deferindo-lhe justiça gratuita em hipóteses análogas. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a gratuidade da justiça e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) a despeito da farta oportunidade de instrução adicional do requerimento, não há prova suficiente nos autos acerca da alegada condição de miserabilidade, porquanto não foram colacionados aos autos documentos aptos a demonstrar todas as suas rendas e despesas, ocultando a demandada as suas movimentações financeiras. (...) Considerando-se que a ré, deliberadamente, oculta nos autos as suas movimentações financeiras, sem comprovação da impossibilidade de o fazer, e que o pagamento das despesas processuais não divisa risco ao funcionamento das atividades da demandada, pois as custas no TJDFT são as mais baixas do país e que os honorários só são devidos em caso de derrota e após a prolação de sentença, INDEFIRO a concessão da gratuidade de justiça à demandada UNIMED. (...) Assim, embora a ré/agravante junte balanços e balancetes que apontam resultado negativo expressivo, evolução do patrimônio líquido negativo, além documentos que comprovam medidas formalmente instauradas pela ANS e contingências judiciais de elevado valor, a ausência de sua movimentação financeira não permite verificar, de plano, a alegada impossibilidade de suportar as despesas processuais sem prejuízo do regular funcionamento de suas atividades. Além disso, a agravante teve o pedido de gratuidade indeferido em outros processos que tramitam perante este tribunal, a saber: 0711039-56.2020.8.07.0009; 0731692-67.2024.8.07.0000; 0701292-04.2023.8.07.0001. Também não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que não há exigência de despesas processuais na atual fase em que se encontra a ação originária. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator